Tribunal: STF
Processo: RE 1589297
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Crime de desobediência. Absolvição por insuficiência de provas. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à constituição. Agravo regimental desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no qual se alegava violação aos arts. 5º, caput e LVI, e 144, §5º, da Constituição Federal. O acórdão do tribunal de origem, em apelação criminal, reformou sentença condenatória e absolveu o réu da imputação do crime de resistência (art. 329 do Código Penal), por entender insuficiente o conjunto probatório, composto essencialmente por depoimentos de policiais militares, sem outros elementos de corroboração.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em definir se a reforma do acórdão que absolveu o réu por insuficiência probatória, ao valorar a prova oral e concluir pela ausência de elementos suficientes para condenação, pode ser examinada em recurso extraordinário, sem incidir no óbice do reexame de fatos e provas.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.O Tribunal de origem absolve o acusado com base na análise do conjunto fático-probatório, ao concluir pela insuficiência de elementos de prova para sustentar decreto condenatório.

    4.A controvérsia envolve a valoração da prova oral produzida em juízo e a verificação da suficiência dos elementos probatórios para a condenação, matéria de natureza fático-probatória.

    5. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas, nem à análise de legislação infraconstitucional, conforme a Súmula 279/STF.

    6. A alegada violação aos dispositivos constitucionais revela-se indireta ou reflexa, pois eventual reforma do julgado exige prévia reinterpretação do acervo probatório e da legislação processual penal.

    7. Ausente argumentação capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Agravo regimental desprovido.